Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE MONITORAMENTO FISCAL. ISENÇÃO DE ICMS. BENEFÍCIO CASSADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO ANTECEDENTE. DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ATO ADMINISTRATIVO INQUINADO DE ILEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE NÃO INFIRMADAS. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Em que pese o ato apontado como coator seja aquele praticado no âmbito de procedimento de monitoramento fiscal, no qual foram apuradas diferenças de ICMS não recolhidas em períodos em que não vigorava isenção em favor da impetrante, concessionária de transporte coletivo urbano, na aquisição de combustíveis, verifica-se que as teses apresentadas somente teriam pertinência para a revisão de supostas ilegalidades do ato que cassou o benefício fiscal. Entretanto, tal ato antecedente fora praticado por autoridade diversa da estrutura fazendária e há mais de ano da impetração, incidindo, portanto, os óbices da ilegitimidade passiva e da decadência.
2. Neste caso, sendo inviável rever-se a premissa de que o benefício fiscal fora regularmente cassado, e atentando-se à presunção relativa de legalidade e de legitimidade dos atos administrativos, inexiste direito líquido e certo a ser amparado quanto ao procedimento subsequente, limitado ao cálculo dos tributos devidos, a respeito do qual sequer houve impugnação específica.
3. Apelo não provido.